Tribunal: TJES
Processo: 5028357-57.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028357-57.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA DIAS CASTILHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5028357-57.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
JESSICA DIAS CASTILHO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FÁBIO PRETTI

EMENTA.RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO À PROMOÇÃO (CICLOS 2018 E 2025) E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS, SOB A ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO ANTES DO GOZO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES (LIP).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A CONTROVÉRSIA RESIDE EM VERIFICAR SE O TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À LICENÇA CONSOLIDA O DIREITO À PROMOÇÃO E SE O AFASTAMENTO (LIP) INTERROMPE O INTERSTÍCIO PARA CICLOS FUTUROS, À LUZ DA LCE Nº 640/2012.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
QUANTO AO CICLO DE 2018, A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU SEU POSICIONAMENTO FUNCIONAL À ÉPOCA, DESCUMPRINDO O ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC. QUANTO AO CICLO DE 2025, A LCE Nº 640/2012 ESTABELECE QUE A LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES INTERROMPE O INTERSTÍCIO, REINICIANDO A CONTAGEM APÓS O RETORNO. AUSÊNCIA DE COMPLETUDE DO QUINQUÊNIO DE EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ A DATA LIMITE.

IV – DISPOSITIVO:
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JESSICA DIAS CASTILHO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A demanda buscava o reconhecimento do direito à promoção funcional relativa aos Ciclos de 2018 e 2025, com a condenação do ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

Em suas razões (Id. retro), a recorrente sustenta possuir direito consolidado à promoção de 2018, argumentando que o interstício já fora integralizado antes do gozo de sua licença. Defende a tese de que a interrupção prevista na Lei Complementar Estadual nº 640/2012 não poderia retroagir para atingir situações já aperfeiçoadas.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 18519643). Assim, conheço do recurso.

A pretensão recursal cinge-se à possibilidade de promoção funcional em dois períodos distintos, sob o impacto de afastamento por licença para tratar de interesses particulares (LIP).

No que concerne ao Ciclo de 2018, regido por normas transitórias de ascensão funcional, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Incumbia à recorrente demonstrar o fato constitutivo de seu direito, especificamente o seu posicionamento na carreira naquele período, a fim de aferir o preenchimento dos requisitos legais de acesso ao nível superior.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte limitou-se a colacionar as Fichas de Avaliação de Desempenho Individual (FADI’s), olvidando-se de provar o efetivo enquadramento funcional que daria lastro à promoção. Logo, operou-se a preclusão probatória nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto ao Ciclo de 2025, a questão submete-se ao princípio da legalidade estrita. A Lei Complementar Estadual nº 640/2012, em seus artigos 3º e 4º, é taxativa ao prever que o afastamento para tratar de interesses particulares acarreta a interrupção do interstício.

Diferente da suspensão, a interrupção faz com que o período anterior seja desconsiderado, reiniciando-se a contagem integral a partir do efetivo retorno ao exercício do cargo. Tendo a servidora retornado em 18/10/2021, não logrou perfazer o novo quinquênio de efetivo exercício até o termo final do ciclo em questão (30/09/2025). Inexiste direito adquirido a regime jurídico ou expectativa de direito que se sobreponha à norma cogente que disciplina a ascensão na carreira pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

Juiz Leigo

VOTO DO RELATOR

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

FABIO PRETTI

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)